Tribunal: TJBA
Processo: 8177463-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177463-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PADARIA E MERCADO DO IMBUI LTDA Advogado(s):BIANCA SANTOS FRAGA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO POS NÃO VINCULADO AO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Padaria e Mercado do Imbuí Ltda., que julgou procedente o pedido para reconhecer a nulidade de auto de infração referente à suposta utilização irregular de equipamento POS não vinculado ao estabelecimento comercial, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente a título de débito tributário e multa fiscal. O ente estatal sustenta que o pagamento integral do débito no curso da demanda configura confissão irretratável da dívida e renúncia ao direito de discussão judicial, bem como defende a regularidade da autuação fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do débito tributário realizado após o ajuizamento da ação anulatória configura confissão de dívida e renúncia ao direito de discutir judicialmente a exigência fiscal; (ii) estabelecer se o auto de infração possui validade diante da alegada ausência de prova da materialidade da infração consistente na utilização irregular de equipamento POS. III. RAZÕES DE DECIDIR O pagamento do débito tributário realizado no curso da ação anulatória não configura confissão irretratável da dívida nem renúncia ao direito de ação quando efetuado para evitar prejuízos decorrentes das restrições fiscais impostas ao contribuinte. O instituto da repetição de indébito, previsto no art. 165, I, do CTN, pressupõe a possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente, ainda que o pagamento tenha ocorrido espontaneamente ou durante a tramitação judicial da controvérsia. O adimplemento do débito tributário após a judicialização da controvérsia não implica perda superveniente do objeto da ação, mas apenas altera a natureza do provimento jurisdicional buscado, que passa de anulação do débito para restituição do indébito. A presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração possui natureza relativa e pode ser afastada por prova em contrário produzida nos autos. Informação fiscal emitida pela própria SEFAZ concluiu pela inexistência de comprovação material da infração e opinou pela insubsistência da ação fiscal em razão da insuficiência probatória. O tipo infracional previsto no art. 42, XIII-A, “c”, da Lei nº 7.014/96 exige a demonstração efetiva da utilização irregular do equipamento POS, não sendo suficiente a mera presença física do equipamento no estabelecimento comercial. A Administração Fazendária não comprova contemporaneamente a utilização irregular do equipamento POS, utilizando apenas cupons fiscais emitidos meses antes da lavratura do auto de infração, circunstância insuficiente para caracterizar a infração tributária. A ausência de demonstração da materialidade da infração acarreta a nulidade do lançamento tributário e legitima a restituição dos valores indevidamente pagos. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8177463-03.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PADARIA E MERCADO DO IMBUI LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14